Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. VIOLÊNCIA REAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO PROVIDO.
I - O emprego de simulacro de arma de fogo na subtração de coisa alheia móvel, bem como de violência real, tendo os agentes derrubado a vítima ao chão, se subsumem perfeitamente ao tipo descrito no art. 157 do CP.
II - Nos termos da orientação sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o conhecimento do réu acerca da menoridade do comparsa não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores, que é formal, configurando-se pela mera ação delituosa do maior em conjunto com o menor. Inteligência da Súmula no 500/STJ.
III - Recurso conhecido e não provido.